Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000101-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MICHEL DA SILVA - CPF: 007.946.611-73 (PACIENTE), MICHEL DA SILVA - CPF: 007.946.611-73 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LAVAGEM DE CAPITAIS E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS – IMPROCEDÊNCIA – AGENTE QUE NÃO É DO GRUPO DE RISCO – ATENDIMENTO MÉDICO DISPONÍVEL FORA DA UNIDADE – MERA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE CONTÁGIO NÃO DETERMINA A CONCESSÃO DE LIBERDADE – BENEFICIÁRIO JÁ CONTAMINADO EM DATA ANTERIOR –
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTRO CORRÉU – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – MAUS ANTECEDENTES – PACIENTE QUE EXERCERIA PAPEL DE DESTAQUE NO GRUPO CRIMINOSO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

É inviável a excepcional relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pela chamada Covid-19 nos casos em que o agente já foi infectado anteriormente pelo citado vírus, não esteja nos chamados grupos de risco e a direção do estabelecimento prisional vem adotando as medidas sanitárias necessárias para minorar os riscos de contágio.

Se a magistrada de primeiro grau concedeu a liberdade a um corréu se baseando no fato de que ele exercia papel subalterno da organização criminosa, não há como estender o benefício ao paciente, que teria maus antecedentes e exerceria papel de destaque na facção criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Michel da Silva
, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende-se dos autos que o beneficiário foi preso no bojo da chamada “Operação Red Money”, voltada ao desbaratamento de atividades ilícitas, em tese, desenvolvidas pela organização criminosa denominada de “Comando Vermelho”.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, em síntese, o impetrante alega que o paciente sofreria de doenças renais que demandam tratamento médico especializado, que não vem sendo fornecido no estabelecimento prisional em que se encontra segregado, motivo pelo qual seria necessária a revogação da custódia ou a concessão de prisão domiciliar, especialmente diante do risco de contágio pela Covid-19.

Ademais, afirma que outro acusado na mesma ação penal foi posto em liberdade recentemente, razão pela qual postula a concessão do mesmo benefício, pois estaria em situação fática e processual idêntica.

Com tais considerações, pleiteou, inclusive liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao beneficiário ou, alternativamente, a substituição da sua custódia cautelar por prisão domiciliar.

No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida, com a concessão da ordem em definitivo para revogar a prisão do beneficiário ou permitir que a constrição cautelar seja cumprida na sua própria residência (Id. 71683960).

Juntou documentos (Ids. 71683961 a 71683990).

A liminar foi indeferida (Id. 72125460).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 72890980 a 72890982).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 74809957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Consoante relatado, o impetrante busca a restituição do
status libertatis
do beneficiário
Michel da Silva
, aduzindo que ele sofreria de doenças renais que demandam tratamento médico especializado, que não vem sendo fornecido no estabelecimento prisional em que se encontra segregado, motivo pelo qual seria necessária a revogação da sua custódia ou a concessão de prisão domiciliar, especialmente diante do risco de contágio pela Covid-19.

Ademais, afirma que outro acusado na mesma ação penal foi posto em liberdade recentemente, razão pela qual postula a concessão do mesmo benefício, pois o paciente estaria em situação fática e processual idêntica.

Entretanto, apesar dos fundamentos apresentados na impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que ao analisar a documentação carreada ao feito não identifico qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Acerca da chamada “epidemia da Covid-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, logo no início da situação de anormalidade, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “
a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto
”.

Em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados.

De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida.

Importante ressaltar que, diante do caótico quadro mundial de saúde causado pelo denominado
Novo Coronavírus
, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
”.

Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a
reavaliação das prisões provisórias
com fulcro no art. 316 do CPP, priorizando-se:

“
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou
que se enquadrem no grupo de risco
;

b) pessoas
presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus
;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa...
” – destaquei.

Nesse contexto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n.

567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

Na hipótese dos autos, consoante se depreende da documentação trazida, a forma como os crimes foram executados permite concluir que o insurgente, em tese, constituiu uma organização criminosa com dezenas de outras pessoas, grupo este que se dedicava reiteradamente à prática dos crimes de tráfico de drogas, roubos, homicídios, lavagem de capitais, dentre outros, circunstância que
denota a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente,
o que, na visão da jurisprudência pátria, constitui motivação satisfatória à manutenção da segregação cautelar para o fim de
resguardar a ordem pública
.

Em relação ao perigo de contágio, o
impetrante se limitou a consignar que o paciente é portador de doenças renais e que haveria risco de contaminação caso mantido no estabelecimento prisional, entretanto, extrai-se da impetração que ele não é idoso e também não foram acostadas provas de que ele se enquadra no grupo de risco listado pelos órgãos de saúde.

Sobre a suposta necessidade de tratamento médico pelo beneficiário, verifico que desde o mês de junho de 2020 já existia pedido de prisão domiciliar, inclusive porque ele teria testado positivo para a Covid-19, pleito este que foi indeferido pela juíza de origem, ao argumento de que
“o acusado recebe o devido tratamento na Unidade Prisional, tendo o Estado proporcionado atendimento médico ao acusado, inclusive com a realização de exames”
(Id. 71683962, p. 16).

Sobre o tema, é importante consignar que a magistrada de primeiro grau, ao prestar informações, afirmou ter indeferido o pleito de prisão domiciliar porque o beneficiário não comprovou a ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional e, aparentemente, vem recebendo a assistência necessária. Veja-se:

“...Instado a se manifestar,
o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito, uma vez que não consta juntado aos autos da Ação Penal documentos aptos a demonstrar a impossibilidade do Paciente MICHEL receber tratamento no estabelecimento prisional no qual se encontra recluso, sendo que os documentos juntados pela defesa demonstram que o Paciente tem realizado consultas médicas dentro do presídio e, quando necessário, saiu para realizar exames.

Dessa forma, vindo os autos conclusos, em 27.07.2020, em consonância com o parecer ministerial, INDEFERI o pedido de Concessão da Prisão Domiciliar do Paciente MICHEL DA SILVA, bem como os pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de outros 08 (oito) codenunciados...”
(Id. 72890980, p. 6).

Em relação ao risco de contaminação do paciente pela Covid-19, existem informações nos autos que ele já foi contaminado pelo vírus há muitos meses (Id. 71683978, p. 1), fato que, segundo grande parte da literatura médica, enseja a criação de defesas pelo organismo, diminuindo grandemente a possibilidade de novo contágio.

Por fim, ressalto que a tese defensiva, segundo a qual a mera possibilidade de contaminação garante a liberdade dos custodiados não pode subsistir, sob pena de soltura de todos os presos do País, o que não se concebe.

Acerca da possibilidade de extensão do benefício concedido a um corréu na ação penal de origem, verifico que o acusado Valtemir Gabriel Pacheco foi posto em liberdade porque a magistrada de origem entendeu que os motivos ensejadores da custódia teriam desaparecido em relação a ele, inclusive porque os demais acusados teriam aduzido em interrogatório que ele não exercia papel de liderança na organização criminosa.

Entretanto, a pretendida extensão demandaria a análise das provas orais colhidas durante a instrução processual, o que é inviável em sede de liminar, inclusive porque este Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42).

Ademais, segundo as informações prestadas pela magistrada, ela teria revogado a prisão do correu
“em razão das condições estritamente pessoais do mesmo, ou seja, exclusivas do coacusado”
(Id. 72890982, p. 8).

Já o paciente, de acordo com as informações prestadas e tudo o mais que consta dos autos, seria reincidente em crime doloso e teria maus antecedentes criminais, além de exercer papel de destaque na facção criminosa, motivo pelo qual, por óbvio, não estaria na mesma situação do corréu agraciado com a liberdade.

Destarte, não havendo demonstração cabal da identidade entre as situações fático-processuais do paciente e do corréu beneficiado pela concessão da liberdade, revela-se inviável a pretendida extensão de efeitos da ordem concedida naquela oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021